Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO, de plano, o pedido de reconsideração formulado pela parte agravante ao ID 50529393, visto que, além da ausência de previsão legal, o requerente não trouxe nenhum argumento que justifique a modificação do entendimento adotado na decisão de ID 50107859. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator